Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722878-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: OLIVAL CHAVES CABRAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto por OLIVAL CHAVES CABRAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para concessão de progressão de regime. Sustenta o agravante que não restou configurada a reincidência específica quando cometeu o delito sobre o qual requer a aplicação retroativa da nova Lei. Refuta o entendimento jurisprudencial, segundo o qual, a reincidência se comunica à pena unificada. Postula, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a Lei no 13.964/2019, considerando o cumprimento de 40% da pena, para o cálculo da progressão de regime. O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Observa-se que o presente recurso, distribuído no dia 20/7/2020, consiste em mera repetição do RAG 0722867-76.2020.8.07.0000, distribuído a este Relator no dia 13/7/2020, os quais se referem as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir. Diante disso, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020 14:48:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator